Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ART. 42 DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. ADEQUADA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. MANTIDO. FRAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE E NATUREZA A DROGA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE.

I - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta.

II - O objetivo de lucro fácil é inerente ao tipo de tráfico de drogas e por isso, não legitima majoração da pena-base pela avaliação negativa dos motivos do crime.

III - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que o crack seja especialmente nocivo, a quantidade (39,95g) não justifica a majoração da pena-base.

IV- Reconhecida a atenuante da confissão e a agravante da paga ou promessa de recompensa, adequada a compensação integral entre elas, mantendo-se inalterada a pena na segunda etapa.

V - A dedicação do agente à atividade criminosa pode ser comprovada por diversos meios, desde que embasado em elementos concretos dos autos. A existência de duas denúncias anônimas e três mensagens de celular supostamente a respeito do tráfico, não é suficiente para impedir o reconhecimento do privilégio ao agente primário e de bons antecedentes.

VI - A Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, firmou orientação de que a quantidade e a natureza da droga apreendida com o réu, pode servir de parâmetro para a escolha do patamar mais adequado para a redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD, desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria.

VII - Se o réu transportava 39,95g de cocaína, adequada a redução da pena na fração mínima de 1/2 (metade) pelo privilégio.

VIII - Não há que se falar em restituição ao automóvel apreendido, vez que utilizado pelo réu para o transporte de drogas, notadamente quando não comprovada a propriedade.

IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos.